Tribunal: TJDFT
Processo: 0715426-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO. BOLSA INTEGRAL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-a a regularizar a matrícula do autor na graduação em jornalismo, com observância da concessão de bolsa integral de estudos, bem como a restituir a quantia de R$ 1.122,24. Ainda, condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de reparação por danos morais e de R$ 6.000,00, por descumprimento de decisão liminar.
II. O recorrente afirma que o consumidor é aluno no curso de administração, sob a matrícula no 2019.07.14253-3 e que este não comprovou vínculo com a instituição no que se refere ao curso de jornalismo. Afirma que cumpriu tempestivamente a liminar e que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que o desconto integral jamais foi concedido ao recorrido. Aduz, também, que o recorrido não fez prova de ter desembolsado o valor de R$ 1.122,24, além do que não há dano moral a indenizar.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 33447549). As contrarrazões foram apresentadas (ID 33447554).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foi demonstrada a possibilidade de dano irreparável exigida pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
VI. Rejeito a preliminar de violação à dialeticidade, porquanto os argumentos recursais dialogam com a sentença recorrida, expondo as razões justificantes de sua reforma.
VII. Apesar de não verificar ofensa à dialeticidade, não é admitido que, pela via recursal, a parte discuta matéria que deveria ter sido enfrentada por ocasião da contestação.
VIII. Com efeito, a recorrente apresentou defesa sobre fatos diversos, de modo que é incabível a discussão sobre o legítimo vínculo do consumidor com a instituição de ensino em virtude de curso de jornalismo, já que a questão está acobertada pela preclusão.
IX. Não obstante, há documentos suficientes que comprovam a concessão de bolsa integral ao recorrido no curso de jornalismo, sua efetiva matrícula, o dispêndio indevido de R$ 1.122,24, sua equivocada inclusão junto aos órgãos de proteção ao crédito e o cumprimento tardio da decisão liminar (IDS 33447102, 33447103, 33447104, 33447107, 33447105 e 33447534).
X. O dano extrapatrimonial também está configurado, já que houve a inscrição do discente junto ao SERASA por débito que não poderia ser exigido.
XI. No que se refere ao quantum reparatório, compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos, de modo que a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não ocorre nos autos, uma vez que a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
XII. Recurso conhecido e, no mérito, não provido. Sentença mantida.
XIII. Condeno o recorrente ao pagamento de custas remanescentes, caso haja, e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.